Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011592-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 862.382.051-72 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANA NAZIMA - CPF: 251.402.628-86 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DO MESMO EM RAZÃO DO ACORDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PREJUDICADO.

Ausência de requisito intrínseco de interesse em agir. Negativa de seguimento ao recurso, por estar prejudicado em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 0039055-27.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que reconheceu a nulidade dos atos processuais a partir da intimação da sentença.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agrava, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicial.

Alega ter proposto “Ação de Anulação de Ato Jurídico, cumulada com Ação Cominatória, Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada. Mencionada ação foi julgada parcialmente procedente, sendo que a Agravada foi condenada a promover a restituição de 90%(noventa por cento) da quantia paga pelo Agravante, atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data de desembolso de cada valor efetivamente pago” (id. 131657683 - Pág. 3)

Sustenta que “e intimados, nem o Agravante nem a Agravada interpuseram qualquer recurso, de modo que a r. sentença transitou em julgado. O Agravante deu início a Execução de sentença, a Emérita Juiza Singular ordenou a intimação da Agravada para pagar o débito executado em 15 dias, contudo, após ser intimada a Recorrida não fez o pagamento. Em virtude do não pagamento, o Agravante pleiteou que fosse aplicada a multa de 10% e que fosse arbitrado mais 10% de honorários advocatícios, de acordo com o § 1o do artigo 523 do CPC. O Agravante pleiteou também, a penhora de dinheiro nas contas correntes da Agravada. O pedido foi deferido, de maneira que o valor devido pela Agravada foi bloqueado em sua conta corrente. Após o bloqueio, a Agravada peticionou nos autos, conforme se verifica do id 84365517, alegando que tanto a r. sentença quanto a intimação para o pagamento da condenação foram publicadas em nome dos antigos patronos, que tiveram os poderes de representação revogados e que deixaram os prazos transcorreram sem que pudesse recorrer. Solicitou a Agravada, que a intimação acerca da sentença e que todos os demais atos processuais, ocorridos após a juntada do instrumento de procuração, fossem consideros nulos, e ainda, que fossem devolvidos todos os prazos recursais e todos os valores bloqueados (id. 131657683 - Pág. 3)

Afirma ter se manifestado pelo indeferimento da pretensão da agravada. “Ocorre que após a manifestação das partes a Preclara Juíza de Piso entendeu que a Agravada estava correta, e, consequentemente declarou nulo todos os atos processuais a partir a intimação da sentença” (id. 131657683 - Pág. 3).

Ressalta que a “Agravada, desde que foi citada está comportando-se de má-fé, pois está está criando a embaraços para não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Primeiro por que deixou de declinar no primeiro momento que lhe coube falar nos autos, o endereço corretou de quem deveria receber intimações. Segundo que não atualizou essa informação, de modo que violou o disposto no inciso IV do artigo 77, o que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, e por tal fato deve ser condenda a pagar uma multa de até vinte por cento do valor da causa. Além disso a Agravada está opondo resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado. Como foi dito acima, desde o princípio a Agravada tumultua o processo com manifestações de vários advogados, inclusive sem procuração e sem que esta situação fosse regularizada” (id. 131657683 - Pág. 7/8).

Requer, assim, a concessão de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão objurgada.

Ao final, pelo provimento.

Liminar indeferida (id. 132444721 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 138108680 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 0039055-27.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que reconheceu a nulidade dos atos processuais a partir da intimação da sentença.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara cinge em saber acerca da regularidade da decisão judicial que anulou os atos processuais e se estes foram cumpridos nos exatos termos da Lei de regência.

DECIDO.

Em consulta aos autos principais, por meio do sítio eletrônico deste Poder Judiciário, constatei que as partes litigantes celebraram acordo nos autos de origem sob no 0039055-27.2015.8.11.0041, carreando, para tanto, termo de composição amigável para fins de extinção da demanda.

Considerando que, no sistema jurídico em vigor, a ausência de requisito intrínseco consubstanciado no interesse de agir acarreta a perda superveniente do objeto, devendo, assim, julgar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil.

Ante o exposto, com amparo nos termos insculpidos no artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso, em razão da perda de seu requisito intrínseco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023